Tribunal: TJMT
Processo: 1035944-23.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035944-23.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIANA ARRUDA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 029.293.391-60 (RECORRENTE), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), ADELIA VALENTINA PACHECO COELHO - CPF: 057.300.421-83 (RECORRIDO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), IZABELLA PACHECO COELHO - CPF: 033.833.511-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035944-23.2024.8.11.0002
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ADELIA VALENTINA PACHECO COELHO.

Recorrida:
MARIANA ARRUDA AMORIM DE OLIVEIRA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

17/07/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO ESTÉTICO. FACETAS DE RESINA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDUÇÃO DO DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 4.350,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço odontológico estético contratado pela autora.

2.

A parte recorrente alega necessidade de prova pericial, inexistência de falha na prestação, fragilidade probatória, indevido reconhecimento do dano moral e excesso na fixação do dano material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço odontológico estético com repercussão na obrigação de indenizar por danos materiais e morais; (ii) definir se o valor arbitrado a título de dano material está conforme os elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência reconhece a natureza de obrigação de resultado nos procedimentos odontológicos estéticos, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5.

Demonstrado o insucesso reiterado do tratamento – facetas fraturadas e resultado estético frustrado mesmo após três tentativas de correção –, configura-se inadimplemento contratual por ineficácia técnica e ausência de solução satisfatória.

6.

A realização de nova intervenção corretiva por outro profissional, a expensas da autora, reforça a comprovação do vício na prestação original, sendo desnecessária a produção de prova pericial diante da suficiência dos elementos já constantes nos autos.

7.

A indenização por danos materiais deve corresponder apenas ao valor proporcional ao serviço contratado e efetivamente viciado (facetas de resina), deduzido o valor ainda não quitado, totalizando R$ 1.750,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8.

A existência de tentativa administrativa de resolução do problema por três vezes sem êxito autoriza, na forma da jurisprudência local e do CDC, o reconhecimento do dano moral decorrente da má prestação do serviço.

9.

É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na primeira instância na Justiça Especial, salvo em casos de má-fé, inexistente no presente caso (Lei 9.099/95, art. 55).

10.

Os consectários legais devem ser adequados de ofício à nova disciplina da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic (arts. 389 e 406 do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Procedimentos odontológicos estéticos têm natureza de obrigação de resultado, ensejando responsabilidade subjetiva com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

2.

Frustrado o resultado estético prometido e demonstrada a tentativa infrutífera de resolução administrativa, no caso concreto, por três vezes, caracteriza-se a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

3.

A restituição por danos materiais deve se limitar ao valor proporcional ao serviço defeituoso, deduzidos valores não quitados, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.

A correção monetária e os juros legais incidem conforme os critérios definidos pela Lei nº 14.905/2024, sendo matéria de ordem pública.

5.

É incabível condenação em honorários advocatícios na primeira instância dos Juizados Especiais, salvo litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 4º, 18 e 20; CC, arts. 389, 405 e 406; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.03.2023; Turma Recursal de MT, Conclusão nº 1; Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 16/09/2016.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 291176370, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a a pagar à reclamante a indenização no valor de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, bem como acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Necessidade de prova pericial;

2)

Inexistência de falha na prestação do serviço;

3)

Fragilidade do conjunto probatório;

4)

Dano moral indevido;

5)

Dano material excessivo.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços da reclamada para a realização de tratamento odontológico, dentre os quais a confecção de 10 (dez) facetas de resina.

Afirma que não obteve o resultado almejado, sendo necessário refazer o procedimento por três vezes, sem sucesso, pois as facetas aplicadas quebravam com facilidade, não atingindo o efeito estético pretendido, mesmo após sucessivas tentativas de correção.

Aduz que solicitou um tipo de procedimento, mas outro foi executado, pois o combinado seria a realização de facetas de resina pelo método convencional, e a profissional optou pela técnica estratificada, o que não lhe agradou.

Sustenta que seus dentes, ficaram com aspecto ruim e longe de alcançaram o resultado esperado, além de apresentarem lentes quebradas, precisou buscar outra profissional que refez todo o trabalho e, por fim, o resultado dos dentes da autora ficou satisfatório.

A demandada, por sua vez, afirma que prestou os serviços conforme os limites técnicos e científicos da odontologia estética, conforme contratado, por ela e por seu cônjuge, no valor total de R$ 8.550,00, dos quais permaneceram pendentes R$ 2.250,00.

Assevera que as fotografias juntadas, por não possuírem data, não permitem aferir o estado das facetas, e que as conversas de aplicativo de mensagens não apresentam autenticidade comprovada, não servindo como prova inequívoca dos fatos narrados.

Defende que, apesar das tentativas de ajustes, a parte reclamante não deixou cristalina suas exigências, limitando-se a demonstrar insatisfação com o resultado.

Ressalta que jamais se recusou a prestar assistência, efetuando os ajustes necessários conforme os padrões técnicos e éticos, inexistindo omissão de sua parte. A insatisfação da parte autora decorre, segundo a demandada, de expectativa subjetiva desalinhada com os limites do procedimento contratado.

Aduz que autora juntou recibo de pagamento no valor de R$ 4.700,00, sem detalhamento dos serviços realizados pela nova profissional, impossibilitando aferir a necessidade de retrabalho ou eventual correção do procedimento inicialmente contratado.

Pois bem, o ponto central da controvérsia reside na alegação de falha na prestação de serviço odontológico, consistente na confecção de dez facetas de resina.

Nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil do profissional liberal é, em regra, subjetiva. Contudo, para procedimentos estéticos odontológicos, a jurisprudência entende tratar-se de obrigação de resultado, dado que o paciente visa à obtenção de resultado específico, vinculado à aparência e à harmonia do sorriso.

Assim, se não atingido o resultado prometido, presume-se a falha na prestação de serviço, cabendo ao profissional comprovar que atuou com diligência, e que o insucesso decorreu de fatores alheios à sua atuação, como má utilização ou negligência do paciente.

Ressalta-se que a obrigação de resultado não afasta totalmente a necessidade de perquirir a culpa da profissional. No entanto, uma vez demonstrada a frustração do resultado e a existência de dano, o ônus probatório se inverte em favor da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC), competindo a dentista comprovar a inexistência de nexo causal ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

No caso, é incontroverso que as facetas fraturaram e que o efeito estético almejado não foi atingido, mesmo após três tentativas de reparo. Restando caracterizada a inadequação técnica e a ausência de solução eficaz, configura-se inadimplemento contratual e, por consequência, responsabilidade civil da parte reclamada. Assim,
não subsiste a alegação de que a demandante abandonou o tratamento e não quis dar continuidade
.

Tendo a parte autora informado que o serviço foi refeito por outra profissional, com a retirada das facetas defeituosas, mediante pagamento de R$ 4.700,00, revela-se
desnecessária a realização de prova pericial
.

Entretanto, como o segundo procedimento foi contratado sem a anuência da parte ré.
Portanto,
deve ser ressarcido
apenas
o valor do serviço referente às
10 (dez) facetas
, objeto do distrato entre as partes, na quantia de R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

Assim, considerando que o valor total contratado para todo o tratamento (incluindo limpeza, restauração, facetas e tratamento do cônjuge) foi de R$ 8.550,00, e restam R$ 2.250,00 pendentes, é devida à autora a quantia de R$ 1.750,00 (R$ 4.000,00 - R$ 2.250,00), sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 18 e 20, reforça essa diretriz ao prever que, em caso de vício do serviço, o consumidor pode exigir alternativamente a reexecução do serviço, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, ou o abatimento proporcional do preço. A restituição da quantia visa exatamente restabelecer o
status quo ante,
assegurando ao consumidor o retorno à situação patrimonial anterior à contratação.

Quanto ao dano moral, tendo havido tentativa de resolução administrativa por três vezes, sem êxito, mostra-se configurada a má prestação de serviço, justificando a indenização.

No que concerne ao dano moral, não subsiste a alegação de que a demandante abandonou o tratamento e não quis dar continuidade, tendo em vista a tentativa de resolução administrativa por 3 (três) vezes,
sem sucesso
. Ou seja,
o tratamento foi finalizado; contudo, diante da conclusão não satisfatória
,
tentou-se por três vezes a adequação,
sem êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA
DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO
NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”

(destaquei).

Dessa forma, a sentença merece reparo quanto ao valor fixado a título de dano material, que deve ser
reduzido para R$ 1.750,00
.

Cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Ainda,
indefiro
o pedido de condenação em honorários sucumbenciais, já que nesta Justiça Especializada, por força do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, é incabível a condenação das partes a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau: “
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé (...)”.

No caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte da reclamante, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU.
DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...) 2.
Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente". (...) Recurso provido.
(Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016). (grifei)

Por fim, cumpre alterar de ofício os consectários legais, em razão da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de então, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem incidir conforme a taxa Selic, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito, alterando,
de ofício
, os consectários legais,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, reduzindo o valor dos danos materiais para
R$ 1.750,00
(mil, setecentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, e de juros de mora, a partir da citação, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil. Mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025